Tribunal: TJMT
Processo: 0011292-64.2012.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011292-64.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVARISTO SERPA GAMA JUNIOR - CPF: 009.666.211-58 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011292-64.2012.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EVARISTO SERPA GAMA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS
ARTIGOS 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
E 1
2, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
– INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não havendo provas concretas de que o apelante tenha cometido os crimes que lhe foram imputados na denúncia, milita em seu favor dúvida razoável, que autoriza a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, por força da garantia constitucional de presunção da inocência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011292-64.2012.8.11.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: EVARISTO SERPA GAMA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (autos n. 11292-64.2012.811.0006 – Código 152325), que julgou a denúncia improcedente e absolveu EVARISTO SERPA GAMA JÚNIOR dos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo, ao fundamento de “
não ser possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório”.

O MINISTÉRIO PÚBLICO assevera que os elementos coligidos durante a instrução processual são robustos e suficientes para a condenação dos crimes previstos nos artigos
180,
caput
, do Código Penal
e
12, do Estatuto do Desarmamento
, nos termos da denúncia, razão pela qual pugna pela reforma da sentença absolutória [doc. digital n. 121411570].

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção do
decisum
[doc. digital n. 121411578].

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo ministerial [doc. digital n. 126409690].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011292-64.2012.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] a polícia militar, em diligências de uma delação anônima, avistou um suspeito pulando o muro dos fundos para se evadir da residência.

Ato contínuo, na área da residência, abordaram o menor de idade, FABRÍCIO, que lhes informou que morava naquela residência com o acusado EVARISTO e ÉMERSON, que também se evadiu do local.

No mais, consta que a Polícia Militar, após diligências no interior da residência, encontrou duas motocicletas [...], arma de fogo [...], bem como entorpecentes [...] e, por fim, encontraram uma carteira contendo os documentos pessoais do acusado EVARISTO [...]”
(doc. digital n. 121411534).

Encerrada a fase instrutória, o juízo singular absolveu o acusado EVARISTO SERPA GAMA JÚNIOR, nos seguintes termos:

“No que se refere à autoria a ação penal não procede. Diante das provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, as afirmações tanto do menor à época (Fabricio) quanto do réu dão conta de que todos os pertences apreendidos pertenciam a Fabrício, sendo que quando da abordagem policial, afirmação do próprio policial ouvido em juízo, esta se deu por acaso, visto que se encontravam as viaturas policiais com sargentos que participavam de um curso de formação e se estavam em buscas de pessoas para [...] identificar residências em que poderia ocorrer crimes, tal como a do

presente feito.

Na versão do policial Silvano ouvido em juízo foram visualizadas pessoas e que tentaram abordá-las, sendo que o menor Fabricio fora apreendido dentro da residência e ali através de oitiva informal confirmou que os bens apreendidos eram do réu Evaristo.

Vejamos o que fora produzido em instrução processual:

Fabricio Marques Rodrigues: [...] As armas, drogas e motos eram todas sua. [...] A moto estava na casa do Evaristo, chegou no mesmo dia e Evaristo não viu as motos. Ele tinha saído. A arma era de sua propriedade. Estava embaixo do colchão. A droga era para seu consumo, estava em uma prateleira. Quando da prisão falou para a polícia que as motos eram suas. [...] . Evaristo tinha ido para a casa de um parente. Fazia uma semana que Evaristo tinha saído da casa.

[...] Silvanio de Almeida Egues: [...] Passando pela rua, havia vários elementos e que um destes com a camisa do flamengo pulou o muro e um ou dois entraram na residência. Foi feita a abordagem do sujeito que pulou o muro, mas conseguiram abordar o que estava dentro da residência. Fabrício era menor de idade e ficou na casa. Conversou bastante com ele. Não se recorda das palavras de Fabricio. Com ele foram apreendidos todos os apetrechos.

[...] Evaristo Serpa Gama Junior: As coisas que estavam na casa não eram de sua propriedade. A casa era sua, de seu irmão e mãe. No momento que a polícia chegou não estava na casa. Residia no imóvel mas não estava na casa. Na casa residia com Fabricio que havia brigado com a família e estava na casa. Residia no imóvel fazia uns dez anos. Não sabia sobre os bens. Estava em uma festa de rodeio. O entorpecente era de Fabrício. No dia que chegou do Rodeio ficou sabendo da atuação policial. Chegou por volta da segunda-feira, de manhã. Desde quinta-feira a tarde tinha saído da casa. A festa de Rodeio foi no sábado ou domingo. Na quinta-feira, já não estava na casa. Quando saiu da casa não havia motos no imóvel. [...] Tudo era de Fabrício. Ele era usuário [...] Não sabe por qual razão Fabricio atribuiu a posse dos bens a ele, talvez para ser liberado.

Assim, não restam dúvidas que não há provas suficientes que assegurem a condenação do acusado, visto que, como já ressaltado, as provas são frágeis, visto que quando da abordagem policial sequer se encontrava o réu em sua residência, não sendo visualizado pelo policial ouvido em juízo anteriormente na residência, devendo, neste ponto ser dada credibilidade ao depoimento de Fabricio e do próprio réu.

Ademais, não se sabendo quando o réu deixou a residência para participar em evento festivo em distrito deste município, e por sequer se saber se a casa que seria objeto de busca, ao que tudo indica como “fase” de um curso de formação de sargentos, seria a deste feito, uma vez que os policiais procuravam usuários para que através destes se chegasse a um imóvel para praticar as buscas, não há como se ter qualquer certeza sobre a participação do réu nos crimes descritos na denúncia.

Inexistindo provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, impõe-se a absolvição de Evaristo Serpa Gama Junior.

Consoante os princípios do Estatuto Processual Pátrio, a dúvida não poderá, jamais, ser sopesada contrariamente ao réu, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, ser o acusado socorrido pelo vetusto princípio doin dubio pro reo.

Probabilidade não é certeza e não conseguindo a acusação fazer a demonstração, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor do réu que não pode ser condenado somente com base em indícios frágeis como os relatados neste processo.

[...]

Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

Isto Posto absolvo o acusado Evaristo Serpa Gama Junior quanto à prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, artigo 180, caput, do Código Penal e no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VII do CPP. Sem custas [...]”
(doc. digital n. 121411560).

Não obstante a irresignação do órgão ministerial, não identifico a existência de elementos probatórios suficientes para condenar o apelado pelos crimes de
receptação
e
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Depreende-se dos autos que, em 1º de outubro de 2021, uma equipe da Polícia Militar, durante um curso de treinamento nas ruas da cidade de Cáceres/MT, avistou um indivíduo pulando o muro da residência do apelado.

Ato contínuo, os agentes de segurança adentraram no imóvel, onde encontraram o adolescente FABRÍCIO MARQUES RODRIGUES, e lá localizaram duas motocicletas – que eram produtos de crime – e uma arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao final, em razão de o apelado não ter sido localizado na casa, a equipe policial realizou a apreensão dos objetos ilícitos e do adolescente, conduzindo-o para a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre os fatos.

A
materialidade
está bem demonstrada pelos boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de exame em arma de fogo (doc. digital n. 121411534), além dos depoimentos testemunhais.

No que tange à
autoria
, na fase inquisitiva, o policial militar SILVÂNIO DE ALMEIDA EGUES, declarou:

“
[...] recebeu uma denúncia anônima, informando que nos fundos da cidade universitária havia um grupo de indivíduos fazendo o consumo de entorpecentes; QUE deslocaram para o local, duas viaturas e na esquina da Rua das Pampulhas com a Rua Galeão, avistamos duas bicicletas estacionadas à frente de uma residência [...] quando já avistamos um indivíduo magro [...] pulando o muro daquela residência, seguindo pelos fundos da mesma; QUE na área da residência abordamos os menores FABRICIO MARQUES RODRIGUES e ALEX DANIEL DA SILVA BASSAN; QUE aos erem indagados sobre quem morava na residência, FABRÍCIO respondeu que residia naquela casa junto com EVARISTO e um tal de EMERSON, que também conseguiu evadir-se do local; QUE no interior da residência encontramos a motocicleta Honda NXR Bros [...] e uma motocicleta Honda Titan [...] as quais foram checadas via CIOSP, onde há registro de roubo/furto das mesmas; QUE demos continuidade nas buscas e foram encontrados um simulacro de arma de fogo, aparentando ser calibre 32 e uma carabina aparentando ser calibre 44, escondida embaixo de um colchão; QUE FABRICIO espontaneamente disse saber o local onde EMERSON havia escondido cinco trouxinhas de substância análoga à pasta-base de cocaína, inclusive mostrando o local [...]; QUE ainda na revista à residência foi encontrada uma carteira preta, contendo os documentos pessoais em nome de EVARISTO SERPA GAMA JÚNIOR, que, segundo os menores é o proprietário da residência; QUE quanto aos roubos de motocicletas [...] os menores declararam não terem participação [...]; QUE FABRICIO e ALEX afirmaram que estavam no local para adquirirem entorpecentes do EMERSON e do EVARISTO [...]”
(doc. digital n. 121411534).

O adolescente, FABRICIO MARQUES RODRIGUES, quando auscultado pela autoridade policial, asseverou:

“
[...] QUE foi até a residência de EVARISTO SERPA GAMA JÚNIOR para comprar droga para seu consumo; QUE quando chegou na residência, se encontravam EVARISTO e EMERSON, os quais conhece apenas de vista, porém, quem lhe atendeu foi EMERSON; QUE assim que chegou no local, minutos após chegou também a pessoa de ALEX DANIEL DA SILVA BASSAN, o qual o declarante afirma não conhecer e nunca ter visto; QUE quando chegou na residência observou que um dos quartos haviam duas motos vermelhas [...]; QUE em dado momento a polícia militar passou pelo local e logo em seguida retornaram, quando EVARISTO e EMERSON pularam o muro e evadiram-se do local; QUE o EMERSON ainda lhe disse para segurar a bronca, pois é de menor e não iria dar nada; QUE nada sabe informar a respeito das motos encontradas na residência; QUE não sabia e nem tinha conhecimento das armas de fogos [...]; QUE com relação à droga, ora apreendida, viu quando EMERSON guardou a mesma e o declarante acabou mostrando o local para os policiais [...]”
(doc. digital n. 121411534)

O segundo adolescente, ALEX DANIEL DA SILVA BASSAN, quando ouvido na Delegacia de Polícia, afirmou:

“
[...] QUE na data de ontem [...] foi na residência de KAROL, sua colega de sala [...]; QUE assim que KAROL entrou na residência [...] compareceu a polícia militar na casa que fica ao lado da casa dela; QUE os policiais perguntaram o que estava fazendo naquele local, onde disse que estava aguardando sua colega pegar um caderno para irem para a escola; QUE os policiais perguntaram se o declarante conhecia a pessoa que morava na residência ao lado, onde respondeu que não [...]; QUE perguntado se conhece as pessoas relacionadas neste boletim de ocorrência [...] sobre as duas motos [...] duas armas de fogo [...] e 5 trouxinhas de droga, respondeu que não [...]”
(doc. digital n. 121411534).

A vítima e proprietário das motocicletas encontradas na residência do apelado, MANOEL AUGUSTO DOMINGUES TOLEDO, relatou:

“
[...] QUE no dia 29.9.2012, deixou suas duas motocicletas dentro da sua borracharia [...] sendo que no dia seguinte, ao chegar para trabalhar se deparou com o telhado quebrado e duas motocicletas haviam sido subtraídas [...] além de 13 pneus [...]; QUE seu ex-funcionário [...] disse a um vizinho que um amigo dele furtara as motos no final de semana; [...] QUE o cadeado da porta foi quebrado por dentro [...]”
(doc. digital n. 121411534).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, FABRÍCIO e SILVÂNIO, e realizado o interrogatório do apelado.

Nesta etapa, o adolescente FABRÍCIO afirmou que:

“
Testemunha
: As motos eram todas minhas, arma e a droga. Eu era usuário de droga nessa época.

MP
: Você morava lá?

Testemunha
: Morava. Eu tinha saído de casa que tinha brigado com meu pai e fui morar lá. O EVARISTO era conhecido meu. Não tinha nem um mês que eu tinha chegado lá.

MP
: Mas as motos você está falando que eram suas e não dele?

Testemunha
: Sim.

MP
: Mas estavam na casa dele?

Testemunha
: Sim. No mesmo dia que estavam lá a polícia chegou e levou.

MP
: Mas ele viu?

Testemunha
: Não, ele tinha saído [...].

MP
: E a arma de fogo?

Testemunha
: Minha também. Estava debaixo de um colchão meu. A droga também era minha para meu consumo, estava em cima de uma prateleira [...]. Naquela época falei só que as motos eram minhas para a polícia.

MP
: Por que você estava com essas motos?

Testemunha
: Para andar [...]. Eu tinha roubado de uma borracharia. Eu não tinha nada para fazer, era de menor, não tinha juízo na cabeça.

MP
: E o EVARISTO estava fazendo o que [...] quando você chegou com essas motos?

Testemunha
: Ele tinha saído [...] para a casa dos parentes dele [...]. A casa estava comigo tinha uma semana.

MP
: E o EMERSON?

Testemunha
: Não conheço [...].

MP
: Quem pulou o muro quando a polícia chegou?

Testemunha
: Ah, estava eu e umas gurizadas lá [...]. Eu não conhecia, era um fumódromo que eu não conhecia quem chegava lá [...].

MP
: O EVARISTO usava droga?

Testemunha
: Ele não usava não.

MP
: Essa arma você pegou onde?

Testemunha
: Na borracharia também [...] na sete de setembro. Fui de duas viagens, pois era perto, fui e voltei. Não tinha ninguém na borracharia. As armas estavam dentro dos pneus, achei por acaso quando peguei [...].

MP
: O que você ia fazer com a arma [...]?

Testemunha
: Ia vender ela. E as motos era só para andar e se achasse comprador eu ia vender.

MP
: E quando o EVARISTO chegasse o que você ia falar para ele sobre as motos?

Testemunha
: Ia falar que tinha pegado elas né [...]?”
(arquivo digital – nome da mídia: Fabricio Marques Rodrgiues cýd..mp3).

O policial militar, SILVÂNIO, responsável pela localização dos objetos e da apreensão do adolescente, relatou:

“
Testemunha
: Nesse dia [...] nós estávamos vindo de um curso de formação de Sargentos [...], estávamos empenhados no estágio operacional. Nesse dia lembro que o CIOSP passou que aos fundos do ginásio da UNEMAT haveria um grupo de pessoas fazendo uso de substância análoga a entorpecentes [...]. Um fato atípico aconteceu porque nós nem estávamos procurando essa residência, estávamos procurando nas imediações pessoas que poderiam levar aos atos que o CIOSP tinha irradiado. Passando por essa rua [...] tinham vários elementos e um quando avistou a viatura [...] evadiu do local, pulando o muro que era aberto, ele e dois adentraram na residência [...] foi feita a abordagem [...], o que pulou o muro não parou de correr [...] e o que permaneceu no interior da casa foram dadas as buscas necessárias [...].

MP
: O senhor lembra quem foi abordado, se foi o FABRÍCIO?

Testemunha
: O FABRÍCIO era menor à época, foi o que ficou na casa. Conversamos bastante com ele [...].

MP
: O que o FABRÍCIO falou?

Testemunha
: As palavras adequadas eu não me recordo [...], mas a única pessoa que foi apreendida foi o menor e todos esses apetrechos que estavam na posse do mesmo no interior da residência.

MP
: O FABRICIO morava nesse local?

Testemunha
: Ele disse que não morava. Que ele estava em companhia desses dois [...] esse que correu. Eu nem lembro direito, pois mudou bastante a fisionomia se é esse aí o EVARISTO, eu não me recordo dele não.

MP
: Consta aqui que o FABRICIO falou que quem morava nessa casa era o EVARISTO [...].

Testemunha
: Sim, ele disse [...]. Ele falou que não eram as coisas dele [...], que ele não tinha participado de furto e roubo [...], tinham pneus, vários objetos [...] peças de motocicletas [...].

MP
: O senhor lembra de ter feito busca do EVARISTO na cidade?

Testemunha
: Não, ficou a cargo da polícia civil”
(arquivo digital – nome da mídia: AIJ - 0011292-64.2012.8.11.0006-Silvanio de Almeida Egues SGT PM - testemunha.mp4)

Ao ser interrogado, EVARISTO negou a prática dos crimes que lhe foram imputados na denúncia, esclarecendo os fatos da seguinte maneira,
verbis
:

“
Réu
: A única coisa que tenho a dizer é que as coisas que foram encontradas lá em casa não eram minhas.

Juiz
: Essa casa era do senhor ou não?

Réu
: Era [...].

Juiz
: O senhor estava presente quando a polícia chegou?

Réu
: Não. Eu não estava em casa.

Juiz
: Junto com o senhor quantas pessoas moravam alí?

Réu
: Era só eu e o FABRÍCIO [...] que quis ficar lá em casa.

Juiz
: E a quanto tempo o senhor residia naquele local?

Réu
: Uns dez anos, eu acho.

Juiz
: O senhor tinha conhecimento dos materiais [...] apreendidos lá?

Réu
: Não. Eu nem estava em Aparecida, na festa do Rodeio. Sei que o entorpecente era do FABRÍCIO que ele era usuário [...].

Juiz
: O senhor disse que estava em um rodeio? E quando ficou sabendo dessa atuação policial?

Réu
: No dia que eu cheguei. Eu cheguei numa segunda de madrugada [...], clareando o dia.

MP
: Quando que você saiu da casa [...]?

Réu
: Eu saí desde quinta-feira, à tarde, porque a festa foi no sábado e domingo.

MP
: Então saiu na sexta-feira de casa?

Réu
: Na Quinta-feira eu já não estava em casa.

MP
: E ficou na festa de sexta até segunda?

Réu
: Segunda eu vim de madrugada [...].

MP
: E essas duas motos [...]?

Réu
: Eu fiquei sabendo que eram todas do FABRÍCIO.

MP
: Você não viu nenhuma delas nesses dias?

Réu
: Não porque eu saí na quinta-feira [...] não sei se ele apareceu depois com elas lá [...]. Quando eu saí não tinha nenhuma moto lá, até porque eu era bastante conhecido de policiais [...], conhecia Delegados, investigadores [...].

MP
: A carabina também era do FABRÍCIO [...] a droga dele?

Réu
: Sim [...], eu até discuti com ele que ele era de menor, de uma família rica, não precisava disso, tem parentes policiais [...]. Dei conselhos para ele.

MP
: E você não sabe dizer o porquê ele disse na polícia que você era dono dessas coisas?

Réu
: Não sei, não tenho a mínima ideia. Talvez para liberarem ele”
(arquivo digital – nome da mídia: AIJ - 0011292-64.2012.8.11.0006-Interrogatório réu Evaristo Serpa Gama Junior.mp4)

Do conjunto probatório produzido à luz do contraditório, tem-se apenas a palavra isolada do policial militar, que apenas reproduziu o que foi narrado por FABRÍCIO à época de sua apreensão pela equipe da Polícia Militar.

Neste ponto, destaco que o agente de segurança
supôs
ser o apelado o autor da subtração das motocicletas e proprietário da arma de fogo, tão somente por ser o dono do imóvel onde os objetos foram encontrados.

Lado outro, FABRÍCIO alterou a versão prestada em sede policial, asseverando que residia no mesmo imóvel que EVARISTO e que todos os bens apreendidos lhe pertenciam. Relatou que, na noite anterior, subtraiu as motocicletas da borracharia de MANOEL e que a arma de fogo estava escondida dentro de alguns pneus – os quais também foram furtados. Por fim, revelou que o apelado não sabia da existência dos objetos ilícitos, uma vez que ele tinha viajado e estava sozinho na residência.

EVARISTO, ouvido somente em juízo, confirmou que deu abrigo ao adolescente, haja vista ter ele se desentendido com seus familiares e fugido de casa. Afirmou que, à época dos fatos, estava no Distrito de Vila Aparecida/MT para uma festa de rodeio e que, somente quando retornou para Cáceres/MT, tomou conhecimento do ocorrido. Ao final, relatou que todos os objetos ilícitos encontrados pelos policiais pertenciam à FABRÍCIO e que, apesar de o adolescente ter lhe atribuído à propriedade, acredita ter ele agido dessa forma com o propósito “de ser liberado” das acusações.

Ao contrário do argumento trazido pelo Ministério Público – de que EVARISTO tinha conhecimento das motocicletas e da arma de fogo –, as provas produzidas no caderno processual não evidenciam, com clareza solar, a autoria que lhe é imputada na inicial acusatória, sobretudo porque não há evidências concretas de que ele se fazia presente na residência e nem na cidade de Cáceres/MT, à época dos fatos.

Aliás, as declarações por ele prestadas – no sentido de que viajou na quinta-feira [27.9.2012] e passou o fim de semana fora para uma festa de rodeio – coincidem com o relato do adolescente e também com as provas documentais, uma vez que o boletim de ocorrência registrado pela vítima narra que o furto das motocicletas se deu no dia 29.9.2012 [num sábado], e a apreensão delas ocorreu em 1.10.2012 [na segunda-feira].

O que existe de fundamento para condená-lo é a declaração extrajudicial do adolescente,
não ratificada em juízo
e o depoimento do policial militar,
supondo
ser o apelado o autor dos crimes, somente por ser proprietário da residência onde os objetos foram localizados.

Como se vê, existem apenas presunções, hipóteses e conjecturas da autoria a ele atribuída. Na verdade, ainda que hajam indícios de sua participação nos delitos, inexistem evidências bastantes a autorizar sua condenação, sendo o conjunto probatório frágil, como bem destacado pelo juízo
a quo
.

Portanto, havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, impõe-se a manutenção da absolvição.

Ensina-nos Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nessa linha, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC 84580, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009).

A condenação exige a certeza de que foi o acusado quem cometeu o crime, que somente pode ser obtida se a autoria mostrar-se comprovada em nível de
altíssima probabilidade
, não sendo suficiente a simples possibilidade ou a probabilidade prevalecente.

A exigência de um
standard
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência, que não é e nem pode ser enervada por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova. Além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

No caso em
examine
, ainda que pudesse ser considerada provada a acusação, não se cumpriu o
standard
de provas capaz de desfazer a presunção constitucional de inocência.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022